Tribunal: TJDFT
Processo: 0712684-23.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A oposição de embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não apresentando o acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não devem ser admitidos os embargos declaratórios.
2. No caso, não se verifica o alegado vício de omissão. O que se nota, em verdade, é o enfrentamento, por este eg. Colegiado, de toda a matéria ventilada na apelação do embargante no que diz respeito à alegação de sua legitimidade ativa ad causam.
3. Embargos de declaração rejeitados.